Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DELTA CLUBE DE BENEFÍCIOS, contra acórdão de ID – 15412830. O embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15916700. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ADSON BARRETO ROCHA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator